Tribunal: TJDFT
Processo: 0001965-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. ANTECEDENTES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA POSTERIOR AO NOVO CRIME. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. ATOS INFRACIONAIS E AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A própria Lei de Repressão a Entorpecentes fixou critérios no sentido de determinar-se se a droga apreendida é para uso próprio ou se destina ao tráfico, nos seguintes termos: - "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante e a considerável quantidade de droga apreendida (257,91 gramas de maconha) são incompatíveis com a tese trazida pela Defesa de mera posse para uso. Ao contrário, segundo os critérios acima transcritos, a conclusão é no sentido de tratar-se de tráfico de drogas. Restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o tipo-uso, descrito no artigo 28 da LAD.
2. Constatado que a sentença condenatória considerada para desabonar os antecedentes do acusado foi proferida após os fatos em exame, impõe-se o decote na valoração negativa dos antecedentes criminais.
3. No caso em análise, não se reconhece o tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois embora seja tecnicamente primário, o apelante responde a outros dois processos crime, um por receptação e outro por tráfico de drogas, praticado 02 (dois) meses antes dos fatos em análise, além de ter passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de droga e roubo.
4. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade, quando remanescem os pressupostos da prisão preventiva do acusado.
5. Dado parcial provimento ao recurso.